Tribunal: TCU
Processo: 022.409/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1987/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação, por perda de objeto, do ato de concessão inicial de pensão militar em favor da Sra. Maria Motola de Bittencourt, tendo em vista o seu falecimento, e legais, para fins de registro, os demais atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.409/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alba Maria Ortiz (XXX.555.100-XX); Andre Luiz Paz Alves (XXX.721.200-XX); Maria Eny de Oliveira Moreira (XXX.599.630-XX); Maria Motola de Bittencourt (XXX.848.661-XX); Marilaine Amaro Chaves (XXX.359.580-XX); Renata de Oliveira Moreira (XXX.925.380-XX); Vera Regina Catelan Lanot Moreira (XXX.592.760-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.